Tribunal: TJBA
Processo: 8013076-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013076-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO registrado(a) civilmente como JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE IPVA. ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE/CREDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO IPVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8013076-97.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator